Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ALEGAÇÀO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se determinar a exclusão do nome da agravante de cadastros de proteção ao crédito.
2. No caso, ausente o requisito da probabilidade do direito, revelando-se a necessidade de oportuna instrução processual, a fim de que sejam esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados.
3. Recurso não provido.